Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-79.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000400-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JUCILENE DA SILVA BORGES BARBOSA - CPF: 419.852.731-87 (RECORRIDO), GABRIELLA BORGES BARBOSA - CPF: 026.811.901-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COMPROVAÇÃO PELA RECLAMADA DE QUE OS APLICATIVOS DIGITAIS INTEGRAM O PACOTE CONTRATADO, SEM ACRÉSCIMO DE CUSTO ALGUM AO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO – DANOS MATERIAIS AFASTADOS – INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INTERNET
- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS – DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133153829, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a reclamada se abstenha de incluir nas faturas vincendas a serem encaminhadas a autora os serviços adicionais não contratados, regularizando os serviços de Telefonia e Internet de acordo com a velocidade contratada de 15 Megas, no valor real de serviços mensais de internet e telefonia fixa “Vivo Fibra 15 MBPS”, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda, condenou a reclamada a ressarcir a autora o montante, já dobrado e já atualizado, de
R$ 6.548,72 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)
.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento a título de
danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Prejudicial de mérito:
decadência;

2)

Ausência de falha na prestação de serviço;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Valor da condenação - violação ao artigo 944 do CC;

5)

Impossibilidade repetição do indébito;

6)

Juros de mora a partir do arbitramento;

7)

Da eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, argui ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito a prejudicial de mérito de decadência
, uma vez que o vício constatado não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o vício apresentado não é aparente e tampouco de fácil constatação.

Ainda, tratando-se de vício oculto, este somente se revela após certo período de fruição do bem, diante de sua difícil constatação por pessoas sem conhecimentos técnicos. Nesse passo, considerando que a autora teve conhecimento dos defeitos em idos de 2018, não restou decorrido o prazo decadencial até a data do ajuizamento da demanda, em
07/01/2021.

Assim,
não é caso de acolhimento da decadência
.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta nos autos, a reclamante contratou junto à reclamada os serviços mensais de
internet
e telefonia fixa “
Vivo Fibra 15 Mbps
”, sendo a
internet
no valor de
R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa nove centavos)
e o telefone por
R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos)
ao mês, o que totalizaria o valor fixo de
R$ 85,98 (oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) por mês
, com uma pequena variável quando da ocorrência de ligações para celular, que eram cobradas a parte.

No entanto, aduz que vem sendo cobrada por serviços que nunca contratou, pois a reclamada incluiu em sua fatura o suposto serviço “
Vivo Assistência Casa”
, no valor de
R$ 15,00 (quinze reais),
bem como “
Serviços Digitais
”, no valor total de
R$ 31,00 (trinta e um reais).

Afirma que desde as faturas do ano de
2018
, somente com o valor do
Serviço de Internet Power Smart 15 Mega
, arcava com a exorbitância de
R$ 94,12 (noventa e quatro reais e doze centavos)
, em valor muito superior ao contratado.

Além disso, aduz que pagava duas vezes os serviços de telefone fixo, sendo um suposto
“
Ilimitado Local Smart – Assinatura Mensal 1 Linha”,
no valor de
R$ 44,22 (quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos),
e outro descrito como

“Ilimitado Local Smart – Franquia Mensal”,

no valor de
R$ 35,57 (trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos),
que não era o efetivamente contratado e as faturas daquele ano giraram em torno de
R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Aduz que a partir do mês de
novembro/2018
, notou que sua fatura foi modificada unilateralmente pela Reclamada e constava que o
Serviço Internet Power Smart 15 Mega,

no valor de
R$ 67,99 (sessenta e sete reais e noventa e nove centavos)
, com a manutenção do suposto serviço
“
Ilimitado Local Smart – Assinatura Mensal 1 Linha
”,
no valor de
R$ 47,21 (quarenta e sete reais e vinte e um centavos),
e outro “
Ilimitado Local Smart – Franquia Mensal”,

no valor de
R$ 35,45 (trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
porém, foram incluídos indevidamente “
Serviços Digitais – G4U, Dkids, ESPN, CN, El
”, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais),
serviços estes nunca antes contratados, tampouco utilizados.

Na sequência, narra que no mês de
junho/2019
, a internet
“
Vivo Fibra 15 Mbps
”
foi alterada para o valor de
R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos),
sendo mantido os supostos “
Serviços Digitais – G4U, Dkids, ESPN, CN, El
”,
nunca contratados, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais),
alterando também o telefone, o qual agora constava “
Vivo Fixo Local
”,
no valor de
R$ 39,99 (trinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Já no ano de
2020
, além do aumento da internet
“
Vivo Internet + 15 Mbps
”
para o montante de
R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e

noventa e nove centavos),
houve também aumento nos “
Serviços Digitais – G4U, Dkids, ESPN, CN, El”
,
no valor de
R$ 31,00 (trinta e um reis)
e o “
Vivo Fixo Ilimitado Local
”
foi para a faixa de
R$ 47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

A partir do mês de
maio/2020
, a reclamada embutiu
“
Vivo Internet + 15 Mpbs”

com os supostos

“Serviços Digitais II”

no valor de
R$ 83,99 (oitenta e três reais e noventa e nove centavos),
com o serviço de
“Vivo Fixo Ilimitado Local
”,
no valor de
R$ 47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Além disso, alega que a reclamada não entrega as faturas mensalmente no endereço, nem fornece a velocidade de
internet
contratada.

Por fim, alega que, desde meados de
maio/2020
, a
internet
e o telefone fixo começaram a dar problemas algumas vezes. Ademais, no final de
outubro/2020
, o telefone fixo ficou mudo, sem linha, e a
internet
estava sem conexão totalmente.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme gravações anexadas nos ids. nºs 133155289/133155297, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, em sua defesa, aduz que
os serviços questionados já estão embutidos no plano da parte autora desde a contratação, porém vem sendo discriminados nas faturas como forma de transparência, sem alteração do valor contratado.

Ademais, afirma que as faturas são entregues com regularidade no endereço da autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, no seguinte sentido:

“Pois bem. Da análise dos autos, em especial dos documentos aportados,
tenho que razão assiste a Reclamante, pois a Reclamada não comprovou a contratação pelos serviços adicionados posteriormente à contratação
.

No caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência da legalidade na cobrança do débito não contratado. Trouxe apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sobre as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato relacionado à cobrança, principalmente quando a parte Autora negou a existência da contratação dos serviços adicionais oferecidos.

Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da cobrança.

É cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada cometeu ato ilícito ao proceder à alteração unilateral do plano contratado pela Reclamante
.

In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. (...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
merece
reparos.

Isso porque, analisando detidamente as faturas colacionadas com a exordial, e com a contestação, é possível observar que
os serviços digitais compõem o plano contratado pela autora, não importando em nenhum acréscimo indevido na conta da consumidora.

Percebe-se, ainda, que os aplicativos ou serviços digitais estão detalhados nas faturas, com seus respectivos valores, a fim de cumprir com o direito de informação do consumidor, mas em verdade
esses serviços não são cobrados, uma vez que estão englobados no pacote de serviços contratado.

Como se sabe, a relação entre as partes é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e nos termos do art. 6º, VIII, o ônus da prova recai sobre o fornecedor. Assim, tendo a parte reclamada comprovado os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não há se falar em ilegalidade por cobranças indevidas, e nem em valores a serem reembolsados pelos serviços e aplicativos digitais descritos na inicial.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PACOTE PROMOCIONAL. CLARO MIX. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR TOTAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo autor. 2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o imediato cancelamento da cobrança dos serviços denominados aplicativos digitais que constam nos boletos, e condenar a ré a restituir a importância equivalente ao dobro dos valores cobrados ilegalmente a título de aplicativos digitais constantes dos boletos vencidos, no valor de R$ 504,46. A recorrente aduz que não houve cobrança indevida, e que os valores cobrados pelos aplicativos integram o pacote firmado. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Não obstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor, ao contrário, revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “Claro Mix” oferece um pacote que integra o preço do contrato. Por simples conta aritmética, é capaz de perceber que as cobranças de valores referentes a “aplicativos digitais”, apenas têm esse valor expresso na fatura, mas sua descriminação não se soma ao valor total do Plano Oferta Conjunta Claro MIX contratado
no valor de R$ 182,49 (ID. nº 5199634 - Pág. 5), senão outros valores que ultrapassam o pacote mínimo e são descriminados em campo próprio, como a cobrança de contratações adicionais de compartilhamento de dependente. Na fatura conjunta da NET onde consta o pagamento de TV a cabo, internet, telefone fixo e do telefone móvel da operadora Claro (ID. nº 5199586 - Pág. 1/3), totalizam a quantia de R$ 269,97, com vencimento em 05/04/2018. 5.
Na verdade, a ré disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como Claro Vídeo, Combo Música e Hero Top, sem acréscimo de custo algum ao plano originalmente contratado. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas não integra o preço do contrato, que permanece incólume.
(...)
(TJDFT –Acórdão 1127422, 07203112420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018) (grifei)

No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de disponibilizar o serviço de
internet
contratado pela autora, tendo inclusive buscado solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a partir da citação. Contudo, a correção monetária, no tocante aos
danos morais
, deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação a título de
repetição do indébito
,
determinando, de ofício, que a correção monetária, no que tange aos danos morais, incida desde a data do arbitramento,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022